Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-96.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800773-96.2022.8.14.0059

APELANTE: BRENO RAMIRES GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA MODALIDADE TENTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal). Os fatos ocorreram em tentativa de subtração, mediante grave ameaça e emprego de arma branca, em estabelecimento comercial, frustrada pela reação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por roubo tentado majorado e, em caso positivo, se é cabível o redimensionamento da pena com reconhecimento da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra da vítima mostrou-se firme, coerente e foi corroborada por prova documental (boletim de ocorrência e exame de corpo de delito), além de declarações policiais que confirmam o reconhecimento imediato do acusado.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando respaldada por outros elementos.

6. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo.

7. Reconhecimento de ofício da modalidade tentada, com base no art. 14, II, do Código Penal, diante da ausência de subtração consumada, o que impõe redimensionamento da pena.

8. Aplicação da causa de diminuição da pena pelo iter criminis percorrido, resultando em pena definitiva de 5 anos e 3 meses de reclusão, e 12 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Condenação mantida, com redimensionamento da pena de ofício.

“Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por tentativa de roubo majorado quando demonstradas a materialidade e autoria por meio de prova harmônica, inclusive com o reconhecimento seguro pela vítima. 2. A tentativa impõe redimensionamento da pena com base no grau de proximidade entre a conduta do agente e a consumação do delito.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II e VII; 14, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício reconheço a modalidade tentada do crime de roubo qualificado e redimensiono a pena corporal aplicada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por BRENO RAMIRES GONÇALVES, qualificado nos autos, contra a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 18 de julho de 2020, por volta das 02h:00min, BRENO RAMIRES GONÇALVES, vulgo “ZÓIO” ou “ZOLHO”, voluntária e conscientemente, em comunhão de vontades e desígnios com o nacional apenas identificado como “MUXINGA”, munido de um terçado, tentaram, subtrair, para eles, pertences do estabelecimento comercial de propriedade de Moacir Oliveira dos Santos, só não obtendo êxito, por circunstancias alheias consistente na intervenção da vítima.

Consta dos autos que, no dia, hora e local dos fatos, Moacir Oliveira foi chamado pelo denunciado e seu comparsa para atendimento. Ao abrir a porta do estabelecimento, Moacir Oliveira foi surpreendido por BRENO RAMIRES GONÇALVES, vulgo “ZÓIO” e seu comparsa, armados com uma faca e um terçado exigindo para entrarem no comércio.

Ato contínuo, Moacir se muniu de uma faca e reagiu ao assalto, momento em que foi desferido um golpe de terçado contra ele, conforme consta do boletim médico. Por seu turno, quando da conduta lesiva o denunciado e “MUXINGA” foram reconhecidos pela vítima, que obteve êxito em afugentar os assaltantes.

Posteriormente a vítima se dirigiu à delegacia para adoção do procedimento pertinente. O denunciado ouvido perante a Autoridade Policial negou os fatos. (...)”

Em razões recursais (ID 27982409), a defesa pleiteia pela absolvição do acusado, alegando negativa de autoria, insuficiência/ausência de provas, fragilidade do álibi, ausência de elementos materiais e questionamento sobre o reconhecimento.

Em contrarrazões (ID 27982412), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, reiterando a suficiência do conjunto probatório.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da pretensão absolutória e da suficiência probatória.

A Defesa busca a absolvição do Apelante sob a alegação central de negativa de autoria e insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo. Contudo, a análise detalhada do conjunto probatório demonstra que a tese defensiva não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que réu foi condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal) e não de furto, como equivocadamente alegado pela defesa.

A materialidade delitiva da tentativa de roubo majorado encontra-se solidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrências (ID 22447335) e, principalmente, pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal (ID 22447335), que comprovou as lesões sofridas pela vítima Moacir Oliveira dos Santos, decorrentes do golpe de terçado (arma branca) desferido durante a conduta criminosa.

Quanto à autoria, esta foi demonstrada pela prova oral colhida em juízo. Transcrevo:

A vítima MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS informou que “eu fecho o comércio 22 horas durante a semana; e nesse dia eu e minha esposa fechamos o comércio, saímos e fomos jantar; por volta de meia noite eu voltei pro comércio pra dormir e quando foi umas horas da noite começaram a bater no portão e chamavam “Júnior, Júnior”; pensei que fosse minha esposa e perguntei se era ela, mas não responderam; então bateram de novo e eu fui abrir; que a porta tinha dois trincos, quando abri o primeiro pra olhar e fui ver, eles já meteram o pé na porta; era o Muxinga e o zoio; o Muxinga estava com um terçado e zoio estava com uma faca; eles gritaram pra eu passar tudo; aí foi que o zoio passou a faca em mim; o capuz dele foi caindo e ai ele gritou “sujou, sujou” e foram correndo; ai eu corri e fui pra casa chamar minha esposa; que nenhum vizinho viu porque foi dentro do comércio; não foi profundo, mas chegou a cortar minha barriga; não chegaram a levar nada por que o capuz de um deles caiu e eu vi quem era e então eles saíram correndo; quando caiu o pano da cabeça deles dois eu reconheci; eu conhecia o Breno, conhecido por zoio, porque ele morava lá perto do meu comércio; o Muxinga eu enxergava por que ele morava lá pra praia do mata-fome; meu comércio não tinha câmera na época, hoje já tem; a polícia não foi até lá tirar fotos da porta, nem nada; que viemos na polícia; quando caiu o pano eu vi eles, não tive dúvidas de que eram eles; eu estava desarmado, ai o Breno já veio em minha direção e já veio me cortando; ele deu o primeiro golpe e já caiu o pano e então gritaram “sujou, sujou” e saíram correndo”.

A testemunha FADIA SOUSA FELIZ NAUAR narrou que “a vítima chegou na delegacia e estava lesionado, relatou o assalto no mercado dele; ele tinha dois suspeitos porque ele conseguiu identificar, ele nos deu os apelidos e os endereços deles; fizemos o B.O; ele foi encaminhado pra fazer o exame; o assalto foi durante a madrugada; parece que os suspeitos eram da vizinhança e por isso que a vítima conseguiu identificá-los; fomos atrás dessas duas pessoas e não encontramos um, por que foi apresentado na delegacia por outra coisa e reconhecemos o apelido dele; o outro já não foi identificado; não recordo se já há outros registros na delegacia contra o Breno, zoio; em Soure eu já ouvi falar de Muxinga em outros relatos de furto, mas não recordo exatamente”.

A testemunha de defesa JOUBER GALVÃO, policial civil, informou que “não sei de nenhuma ocorrência de crime envolvendo o Breno, só vejo ele trabalhando na construção civil; a vítima chegou na delegacia dizendo que o zoio tinha entrado/tentado entrar no comércio dele; o Breno se apresentou na delegacia no outro dia dizendo que não tinha sido ele; que não lembro se a esposa da vítima reconheceu ele; quando o cidadão chegou na depol, eu estava de plantão e fui atrás do Breno e fui no comércio, mas não lembro de ter arrombamento no local; não lembro se a vítima estava lesionada; tenho 9 anos de polícia aqui em Soure e não sei de envolvimento do réu no crime”.

Em crimes patrimoniais, sobretudo quando cometidos na clandestinidade (madrugada, dentro de um comércio fechado), a palavra da vítima possui valor probante diferenciado, desde que coerente e corroborada por outros elementos.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do STJ reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos.” (AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Outrossim, observa-se que os depoimentos colhidos e os documentos juntados ao processo foram devidamente apreciados, não restando dúvidas quanto à prática da conduta imputada ao apelante na peça acusatória.

No caso em análise, a vítima, MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS, manteve-se firme e coesa em seus relatos. Ele declarou que foi abordado por "Muxinga" e "Zoio" (BRENO). O crime não se consumou porque o capuz do Apelante caiu durante a luta corporal, permitindo que a vítima o reconhecesse de imediato. O reconhecimento é robusto, pois a vítima já conhecia o réu Breno ("Zoio") por morar perto de seu comércio.

A policial civil FADIA SOUSA FELIZ NAUAR corroborou a identificação, atestando que a vítima chegou lesionada à delegacia, forneceu os apelidos e endereços dos suspeitos, indicando que eram da vizinhança.

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e convergente, demonstrando, para além de qualquer dúvida razoável, a participação do Apelante no crime de roubo tentado. A condenação não se baseou unicamente na palavra da vítima, mas sim na palavra da vítima corroborada pelo exame de corpo de delito (prova material da violência) e pelos depoimentos policiais.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando a prova, como no presente caso, é suficiente para o juízo condenatório.

2. Reconhecimento ex officio da modalidade tentada.

Há questão importante a ser analisada no presente caso.

Compulsando detidamente os autos, em especial as declarações do ofendido em juízo, verifiquei que a vítima alegou que não houve subtração de bens.

Portanto, em razão da ausência de inversão da posse da res furtiva, hei por bem reconhecer a modalidade tentada, conforme art. 14, II do CPB, ficando o réu condenado ao crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e, assim, redimensiono a pena.

- 1ª fase da dosimetria.

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais e a pena-base estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias multa.

- 2ª fase da dosimetria.

Ausentes agravantes e atenuantes. Mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias multa.

- 3ª fase da dosimetria da pena.

Mantenho as causas de aumento de pena e o quantum fixado pelo Magistrado sentenciante, que estabeleceu a pena em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 14 dias-multa, a qual mantenho.

Reconheço e aplico a causa de diminuição da tentativa – art. 14, II do CPB.

No que se refere à tentativa, o artigo 14, inciso II, do Código Penal adota a teoria objetiva para fins de punibilidade. Isso porque, embora exista similitude no aspecto subjetivo entre a tentativa e o crime consumado, a legislação diferencia a sanção imposta ao agente que age dolosamente com base no grau de risco efetivamente produzido ao bem jurídico protegido.

Sob esse enfoque, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de aplicar a redução da pena nos crimes tentados considerando, de forma inversa, o grau de proximidade entre a conduta do agente e a consumação do delito. Colaciono entendimento:

“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”. (HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019).

Dessa forma, constato que o réu, em conjunto com seu comparsa, efetivamente ingressou no estabelecimento comercial da vítima, tendo a subtração dos bens apenas sido frustrada em razão da resistência oferecida, culminando em luta corporal. Assim, o iter criminis avançou de maneira significativa, aproximando-se consideravelmente da consumação do delito, fixo a pena concreta, definitiva e final em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial semiaberto e as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado a quo.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, porém, de ofício reconheço o crime de roubo qualificado na modalidade tentada e redimensiono a pena para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, mantendo-se hígida as demais cominações legais da r. sentença condenatória de primeira instância, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025